Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000024-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA, MARIA CECÍLIA DE BARROS BARRETO ALBANO, MARIA DE GLÓRIA VELOSO, MARIA DO SOCORRO PASSOS LIMA, SUCESSORES DE MARIA MADALENA DA SILVA, MARIA REGINA DE LIMA GUIMARÃES SOARES DE SÁ e MARIA TERESA DE CERQUEIRA NETTO LEIDEMER, bem ainda quanto aos honorários da execução (ID: 35318994). O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais (ID: 35695861). O DF apresentou impugnação aos cálculos judiciais, na qual afirmou o excesso de R$ 4.016,13 (ID: 36018177). A fim de evitar o prolongamento da lide, o SINDIRETA concordou com a impugnação do DF (ID: 36433840). Pois bem. Homologo os parâmetros da memória de cálculo apresentada pelo DF no ID: 36018178. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de MARIA DA GLÓRIA VELOSO e MARIA DO SOCORRO PASSOS LIMA. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de todos os sucessores de MARIA MADALENA DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA, MARIA CECÍLIA DE BARROS BARRETO ALBANO, MARIA REGINA DE LIMA GUIMARÃES SOARES DE SÁ e MARIA TERESA DE CERQUEIRA NETTO LEIDEMER, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 22 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador